Tribunal: TJMT
Processo: 1000671-57.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Ordinária – Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial n. 1046022 - 61.2021.8.11.0041), aviada por UBIRAJARA LUPOLI BARBOSA, deferiu o pleito liminar, para suspender leilão de imóvel, objeto de Contrato de Financiamento n. 469.600191, com alienação fiduciária – imóvel de matrícula n. 30.729.
Em síntese, alega o Agravante que a decisão não possui previsão legal, sendo que a parte Autora/Agravada apenas apresentou tese sobre o instituto de tutela antecipada, sem que fosse demonstrado o preenchimento dos pressupostos legais cumulativos do artigo 300 do CPC.
Aduz que “(...) O Código de Defesa do Consumidor estatui que, a critério do juiz, poder-se-á operar a inversão do ônus da prova, quando for verossímil a alegação e quando for o consumidor hipossuficiente, analisando -se caso a caso. Dessa forma, pelo menos a prova relativa a tais aspectos deve ser produzida pelo Autor”; que “(...) A inversão do ônus da prova não se dá tão somente por se entender ser aplicável no caso às normas do CDC, visto que se trata de medida bastante excepcional. Tal pretensão, para ser acolhida, depende de determinados requisitos, como observado acima”. (ID. Num. 115347982 - Pág. 3 e 4)
Defende que ao autor cabe demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, à luz do artigo 373, I, do CPC.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo, afirmando estarem presentes os requisitos que o justifiquem.
No mérito pede o provimento do agravo, com a ratificação da liminar requerida.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada através do recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Sopesando o processo e os argumentos trazidos, em sede de cognição sumária, tenho que o recurso não comporta o deferimento do pleito liminar, eis que não há elementos que induzem à verossimilhança das alegações firmadas pelo Agravante, sobretudo porque, inicialmente, não há nenhuma demonstração por parte dele, de que, efetivamente, houve a notificação/intimação do Agravado/Devedor para purgar a mora e evitar que o bem dado em garantia fosse levado a leilão.
Assim, por enquanto, deve prevalecer a decisão combatida, inclusive porque o leilão estaria próximo de acontecer; e caso o ato fosse realizado, certamente haveria risco para o Agravado, e também para terceiros. Desse modo, tenho que a decisão da Magistrada resguarda a todos, e caso seja constatada a regularidade não haverá óbice para que o imóvel seja futuramente leiloado.
Assim, malgrado o contido nas razões do agravo, em sede de cognição sumária, tenho que não deve ser deferida a liminar.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contraminuta.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator